Tribunal: TJDFT
Processo: 0041853-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041853-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DA PAZ BISPO SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de impugnação do Distrito Federal (ID 10848570) aos novos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 10848567). Alega o executado excesso, porquanto a Contadoria Judicial, ao computar os juros moratórios, deixou de observar que devem decrescer a partir da citação inicial. É o breve relato. Destaca-se que as parcelas vincendas possuem termo inicial diferenciado, pois dependem do inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil. Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. No mesmo sentido, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. DIVIDENDOS. JUROS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial dos juros moratórios relativamente às parcelas vincendas. 3. Nos contratos de participação financeira firmados com empresas de telefonia, os juros de mora sobre os dividendos incidem, em regra, a partir da citação. Precedente da Segunda Seção. 4. As parcelas devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado (denominadas vincendas) devem observar as datas dos respectivos vencimentos para que se inicie o cômputo dos juros de mora, pois é desse momento em diante que elas passam a ser exigíveis. 5. Recurso especial provido para determinar que a incidência dos juros de mora sobre as parcelas que se tornarem devidas a partir do período compreendido entre a data da citação e a do trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha como termo inicial o vencimento da respectiva parcela. (grifo nosso) (REsp 1601739/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) Portanto, a fim de não caracterizar excesso de execução, a aplicação do consectário legal deve ocorrer de forma decrescente, revelando-se inviável utilizar o mesmo percentual aplicado às parcelas anteriores à citação, eis que o período de mora é inferior. Assim, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para adequação dos valores, conforme requerido pelo executado. Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador